Tribunal: TJSP
Processo: 0028461-19.2009.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Erro médico – Óbito de neonato acometido de taquidispnéia intensa – Procedimento de remoção de pronto socorro municipal para hospital de convênio particular – Inobservância de determinação de transporte em ambulância UTI – Liberação pelo nosocômio remetente para transporte em ambulância simples – Devido envio de ambulância UTI pelo convênio particular – Conduta

Ementa:
Responsabilidade civil – Erro médico – Óbito de neonato acometido de taquidispnéia intensa – Procedimento de remoção de pronto socorro municipal para hospital de convênio particular – Inobservância de determinação de transporte em ambulância UTI – Liberação pelo nosocômio remetente para transporte em ambulância simples – Devido envio de ambulância UTI pelo convênio particular – Conduta temerária do médico responsável pela liberação do paciente, contrariando recomendação de segurança previamente emitida – Responsabilidade pela remoção que recai sobre o corpo médico transferente, nos termos da Resolução 1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina – Danos extrapatrimoniais e respectivo valor da compensação ratificados – Sentença reformada para excluir a responsabilidade do convênio médico particular, imputando-a exclusivamente à Municipalidade de Osasco – Recurso do convênio provido e apelo fazendário desprovido, com observação